Tribunal: TJES
Processo: 5001467-23.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001467-23.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA RIGON DOS SANTOS
RECORRIDO: OMBRELONE-OMBRELONES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE MERCADORIA. ATRASO NA ENTREGA E SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO REALIZADO NA FATURA DO CARTÃO ANTES DA CHEGADA DO PRODUTO. RECEBIMENTO DA MERCADORIA EM MOMENTO POSTERIOR AO REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOVO PAGAMENTO PARA QUITAÇÃO DO BEM. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, I, DO CPC. JUS POSTULANDI. FACULDADE DA PARTE. PRECLUSÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela recorrente em face da empresa recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que, em 27/10/2023, adquiriu produto junto à recorrida pelo valor de R$ 4.410,00, cuja entrega não ocorreu no prazo ajustado, motivo pelo qual solicitou o cancelamento da compra em novembro de 2023; aduz que, apesar do cancelamento, o produto foi entregue em sua residência em 04/12/2023, ocasião em que o recebeu, sendo posteriormente informada pela recorrida de que deveria efetuar o pagamento da mercadoria por meio de três boletos bancários, com vencimento do primeiro em 12/01/2024, forma de pagamento com a qual não concorda, porquanto afirma que o contrato inicial previa o parcelamento em 10 vezes no cartão de crédito; ao final, requer o cancelamento do débito, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida não apresentou contestação.

Em sede de sentença (ID 16449435) os pedidos foram julgados improcedentes.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 16449438) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em análise da sentença, verifica-se que os pedidos foram julgados improcedentes ao fundamento de que, embora tenha havido atraso na entrega do produto, eventual falha na prestação do serviço foi devidamente sanada com o cancelamento da compra inicialmente realizada pela recorrente e o consequente estorno integral do valor pago no cartão de crédito, de modo que o posterior recebimento do bem, após o cancelamento, configurou a celebração de um novo negócio jurídico entre as partes.

Segundo consignado pelo juízo de origem, competia à autora, ora recorrente, antes de aceitar a mercadoria, negociar e se certificar das condições de pagamento, especialmente quanto ao parcelamento em cartão de crédito, não sendo possível imputar à recorrida a responsabilidade pelo impasse decorrente da aceitação do produto sem ajuste prévio. Por tal razão, foram afastados os pedidos de cancelamento do débito, de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, reconhecendo-se que a recorrente deve arcar com o pagamento do valor do produto recebido.

A Recorrente pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que, após receber o produto, entrou em contato com a Recorrida para negociar a forma de pagamento, recusando-se, contudo, a realizar novo pagamento antes da confirmação do estorno da compra anterior, o qual afirma não ter sido efetivado à época; alega, ainda, que a Recorrida emitiu boletos bancários de forma unilateral e, mesmo após suposto novo pagamento via cartão de crédito, promoveu a negativação indevida de seu nome junto ao SERASA. Sustenta, por fim, nulidades processuais, como a ausência de contestação e de carta de preposição, bem como a não aplicação da inversão do ônus da prova.

No mérito, após detida análise dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, conforme autoriza o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ainda que a controvérsia se resolva à luz da legislação consumerista, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não possui caráter absoluto, tampouco exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. A facilitação da defesa do consumidor não se confunde com dispensa de comprovação das alegações.

No caso concreto, a recorrente não logrou êxito em demonstrar minimamente a ilicitude da conduta da recorrida. Compulsando os autos, verifica-se que a própria autora juntou, com a inicial, faturas do cartão de crédito que comprovam tanto a cobrança das parcelas da primeira compra quanto o estorno integral do valor em 27/11/2023. De igual modo, a recorrente afirma expressamente que o produto foi entregue em sua residência apenas em 04/12/2023, ou seja, após a efetivação do estorno.

É fato notório que as administradoras de cartão de crédito podem levar até duas faturas para operacionalizar estornos, mas, uma vez confirmado o crédito e recebido o produto, incumbia à autora optar pela devolução da mercadoria ou pelo pagamento do valor correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido, conforme documentos juntados pela própria autora, a recorrida, em resposta ao procedimento instaurado no PROCON, orientou a regularização da situação mediante a realização de nova compra no site, com possibilidade de parcelamento conforme escolha da consumidora.

Todavia, a recorrente não juntou aos autos qualquer comprovante de que tenha efetivamente realizado esse segundo pagamento após a entrega do produto. Os extratos bancários apresentados por ocasião da audiência de instrução (ID 16449383) não comprovam quitação da mercadoria recebida, tratando-se, na realidade, dos mesmos documentos já acostados com a inicial, que demonstram apenas a primeira compra (posteriormente cancelada) e o respectivo estorno.

Embora a recorrente tenha comprovado a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, observa-se que tal negativação ocorreu em janeiro de 2024, inexistindo nos autos qualquer prova de que o produto tenha sido quitado antes dessa data. Assim, à míngua de comprovação do pagamento, não há como se concluir pela indevida negativação.

No tocante à juntada de documentos em sede recursal, especialmente os prints de conversas via WhatsApp que indicariam suposta confissão da recorrida, impõe-se o não conhecimento de tais elementos. Referidas conversas datam de julho de 2025, enquanto a sentença somente foi publicada em setembro de 2025, de modo que a recorrente dispunha de tempo hábil para juntá-las ainda no primeiro grau, o que não fez. Não se trata, portanto, de documento novo, operando-se a preclusão.

Ressalte-se, ademais, que a utilização do
jus postulandi
no âmbito dos Juizados Especiais constitui mera faculdade da parte. Ao optar por litigar sem assistência técnica, a recorrente assumiu os ônus decorrentes dessa escolha, não sendo possível transferir ao Judiciário as consequências de eventual desconhecimento das regras processuais. A posterior constituição de advogado e a adoção de nova estratégia defensiva não afastam a preclusão nem autorizam a reabertura da instrução probatória.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“A relativização do jus postulandi permitida nos Juizados Especiais é uma faculdade da parte, de modo que o ônus de eventual desconhecimento acerca das possibilidades jurídicas recai exclusivamente sobre si, não se transmitindo ao órgão julgador o dever de assessoramento técnico.”
(TJ/BA, RI nº 0154842-80.2024.8.05.0001, Rel. Maria Virginia Andrade de Freitas Cruz, 4ª Turma Recursal, publ. 07/02/2025)

Diante da ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Posto isto, conheço do recurso inominado e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)